Tribunal: STF
Processo: HC 193372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE. 



    2. No particular, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que “a repetição do exame de microcomparação balística” não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas declinadas nos autos principais.



    3. Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juízo da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.